Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRDR ADMITIDO E JULGADO. TESE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO.
1. A admissibilidade dos embargos de declaração já foi assentada no acórdão embargado.
2. O IRDR no 21, suscitado no bojo dos autos no 0733393-34.2022.8.07.0000, já teve seu mérito julgado, com fixação de tese que reafirma a orientação do acórdão impugnado, qual seja, a de que somente os servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/1997 possuem legitimidade ativa para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
3. Não há omissão no acórdão que enfrentou a totalidade das questões postas, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.